Tribunal: CARF
Processo: 10314.725309/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.725309/2015-11
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.835 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

RENUKA DO BRASIL S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
O recurso especial tem seu conhecimento confirmado, quando os recorrentes
demonstram similitude fática, a qual tem o condão de comprovar a divergência
jurisprudêncial, fazendo com que as matérias devolvidas sejam enfrentadas
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A admissibilidade do recurso especial condicionada à demonstração da
divergência jurisprudencial, a qual se estabelece em relação à interpretação das
normas, devendo, pois, o dissenso se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Muito embora não seja imperativo, para a caracterização da divergência
jurisprudencial, que os acórdãos paradigma e recorrido tratem exatamente dos
mesmos fatos, é imprescindível que o contexto seja de tal forma semelhante
que se lhe possa, hipoteticamente, ser aplicada a mesma legislação.
Não se caracteriza a divergência jurisprudencial quando se revela infrutífero o
exercício de buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que
aquele colegiado decidiria no caso dos autos.
MULTA AGRAVADA. INAPLICABILIDADE
No caso de o contribuinte ter atendido às intimações e não ter sido
caracterizado obstaculização ou embaraço à fiscalização, muito menos a sua
procrastinação, entendi inaplicável o agravamento da multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em conhecer parcialmente do Recurso
Especial da Fazenda Nacional, para (i) por unanimidade de votos, conhecer da matéria multa
agravada. Votaram pelas conclusões os conselheiros Livia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.725309/2015-11
Fl. 5487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

convocada) e Caio Cesar Nader Quintella. (ii) Por maioria de votos, acordam em não conhecer
da matéria responsabilidade tributaria, vencidas as conselheiras Andréa Duek Simantob
(relatora), Edeli Pereira Bessa e Viviane Vidal Wagner, que conheceram. No mérito, na parte
conhecida, por unanimidade de votos, acordam em negar-lhe provimento. Votou pelas
conclusões a conselheira Edeli Pereira Bessa. Acordam, ainda, por maioria de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, vencido o conselheiro André Mendes de Moura,
que conheceu. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Lívia De Carli Germano.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella, Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial da Fazenda Nacional e do Contribuinte interpostos
em face da decisão proferida no Acórdão no 1401-002.548, por meio do qual a 1a Turma
Ordinária da Quarta Câmara da 1a Seção, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao
recurso da contribuinte, determinando a redução da base de cálculo da autuação, afastar a
qualificação e o agravamento da multa de ofício e, com relação aos apontados como
responsáveis solidários, deu provimento aos respectivos recursos para afastá-los do pólo passivo
da exigência.

A decisão recorrida teve a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2010
VARIAÇÕES CAMBIAIS. REGIME DE COMPETÊNCIA. REGIME DE CAIXA.
Comprovado que o Contribuinte adotou o regime de caixa/liquidação em todos os
períodos de apuração anteriores à mudança de opção do critério de tributação das
variações cambiais, os ajustes a serem considerados no ano calendário
imediatamente anterior à essa opção devem levar em conta a totalidade das adições e
exclusões efetuadas no respectivo período.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Aplica-se à tributação reflexa idêntica solução
dada ao lançamento principal, em face da estreita relação de causa e efeito.
Fl. 5488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. Não há que se cogitar de nulidade do lançamento por conta de meros
erros na determinação da base de cálculo. Não havendo mudança do critério jurídico
utilizado para embasar o lançamento, admite-se a correção da base de cálculo no
decorrer do processo administrativo.
RECURSO VOLUNTÁRIO. ÔNUS DA PROVA. Todas as alegações trazidas à
apreciação da Autoridade Julgadora devem estar perfeitamente demonstradas na
peça recursal, devendo vir acompanhadas das provas documentais correspondentes,
sob risco de impedir ou prejudicar sua apreciação pelo julgador administrativo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Indefere-se o pedido de perícia que não
esteja perfeitamente fundamentado ou cuja caracterização esteja prejudicada pela
inconsistência dos elementos trazidos aos autos que supostamente a justifiquem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARÊNCIA NA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS
CONDUTAS ENSEJADORAS DE SUA CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Sem que esteja perfeitamente caracterizada e individualizada a conduta que
fundamenta a responsabilização tributária solidária, não há como se manter a
respectiva imputação.

Cuida, assim, o processo dos autos de infração de IRPJ e CSLL, acrescidos de
multa de ofício qualificada e agravada de 225% e juros de mora, em face de o procedimento
fiscal que culminou nos respectivos lançamentos ter verificado ajustes ao lucro líquido na
apuração do lucro real, relativos às variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações
do contribuinte em função da taxa de câmbio (variações cambiais).
O reconhecimento de tais receitas/despesas, em regra, deveria se dar observando-
se o regime de caixa, afetando o resultado fiscal somente após a liquidação das respectivas
operações.
Entretanto, segundo a Fiscalização, a Medida Provisória no 2.158-35, de
01/01/2000, teria facultado ao contribuinte reconhecer tais valores pelo regime de competência.
Neste caso, ao adotar esta sistemática (regime de competência), o contribuinte
deveria reconhecer e computar no resultado todos os valores até então excluídos da apuração do
lucro real na vigência da adoção do regime de caixa.
Com a ciência das autuações, o contribuinte apresentou impugnação, cuja decisão
proferida pela DRJ/Ribeirão Preto foi no sentido de manter integralmente a autuação, bem como
a qualificação e o agravamento da multa de ofício, e as imputações de responsabilidade solidária
atribuídas a Luiz Paulo Santanna, André Gomael Ferraz, Rui Marcelo Ré e Gilson Christofoli
Júnior.
O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou recurso voluntário, em que o
contribuinte alega o que se segue:
Fl. 5489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

1) Argui a decadência do direito de o Fisco alterar o regime de tributação das
variações cambiais do ano de 2008, de CAIXA para COMPETÊNCIA.
Inexistiriam elementos que demonstrem que a Recorrente teria optado
expressamente pela tributação de suas variações cambiais, no ano calendário
de 2008, segundo o regime de COMPETÊNCIA, não podendo, assim, a
fiscalização, a teor dos arts. 150, §4° e 173, I, ambos do CTN, fazer nova
apuração, por outro regime, dos valores tributados em 2008;

2) A Fiscalização optou por reconhecer o montante excluído pela Recorrente em
2009, no valor de R$ 156.546.523,09, como o saldo correto a ser adicionado
em 2010, sem, no entanto, buscar junto aos registros contábeis da Recorrente
de 2008 e 2009 a confirmação deste número. Se tivesse recorrido à
contabilidade da Contribuinte teria a Fiscalização verificado que parte dos
valores de 2008, relativos à variação cambial, foram incluídos na linha 39 –
Outras Adições, no valor de R$ 63.020.090,60, conforme pode-se comprovar
através dos documentos ora em anexo (DIPJ 2009, Revisão Fiscal, ReCálculo
de PPE e Lalur 2008);

3) O regime de tributação das variações cambiais foi o mesmo de 2007 à 2010
(CAIXA), tendo sido alterado apenas em 2011 quando a Recorrente
expressamente assim escolheu em sua DCTF. A escrituração da Recorrente
confirma a referida situação, sobretudo através das contas 4.2.4.01.10.080
(variação cambial ativa) e 4.2.4.02.10.070 (variação cambial passiva);
4) é nulo o lançamento de ofício ora promovido, na medida em que houve erro
na constituição da sua base de cálculo, pois foram desconsiderados os ajustes
relativos aos anos calendários de 2007 e, principalmente, de 2008,
considerado que foi pela Fiscalização, como se tivesse adotado o regime de
competência para a respectiva apuração dos ajustes das variações monetárias;
5) O princípio da verdade material deve prevalecer na análise e levantamento dos
números atinentes à variação cambial da recorrente, não sendo admissível que
DIPJ e LALUR, à despeito dos dados registrados na contabilidade,
prevaleçam na identificação dos saldos corretos de adições e exclusões que
deveriam ser consideradas em 31/12/2010. Eventual confusão, decorrente do
errôneo preenchimento de declarações pelo contribuinte, não justifica a
cobrança de tributo, muito menos a aplicação de penalidade, máxime, quando
verificado no período a ocorrência de prejuízo; para que não pairem
dúvidas, a Recorrente está anexando aos autos o SPED-ECD, a fim de
confirmar os dados do RAZÃO CONTÁBIL, já anexado;
6) Em relação à qualificação da multa de ofício, não restou cabalmente
comprovado qualquer ação ou omissão dolosa por parte do Contribuinte, com
evidente intuído de sonegação, fraude ou conluio, como suscitado pela
Fiscalização. O descumprimento de uma formalidade como assinatura pelo
Fl. 5490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

representante legal, por certo, não pode ser caracterizada como ação ou
omissão dolosa com o intuito de fraudar ou sonegar tributos, sendo que não
pode, de forma alguma, balizar a qualificação da multa de ofício. A confecção
do LALUR para entrega à Fiscalização se deu pelo fato de que a contabilidade
da empresa estava equivocada em alguns pontos, impondo a recomposição dos
números para o correto repasse à fiscalização.
7) A não inclusão das variações cambiais ativas e passivas na Parte B do LALUR
2011, ainda que estas estivessem no LALUR 2010, não é comprovação de
ação ou omissão dolosa, com evidente o intuito de sonegação ou fraude do
autuado, mas simplesmente a comprovação de que os registros da Recorrente
continham vícios que impunham a sua recomposição.

8) Com relação ao agravamento da multa de ofício, alega a Recorrente que
atendeu e respondeu à TODAS as solicitações fiscais, jamais causando
embaraço ou dificuldades à fiscalização, que sempre teve amplo acesso às
suas instalações, não havendo com ser legitimada a incidência de multa de
ofício agravada;

9) Propugna pela realização de perícia contábil para que sejam analisadas
pormenorizadamente todas as provas documentais já carreadas aos autos,
mormente o razão contábil, SPED-ECD, DIPJ, LAUR, Memórias de Cálculo
(DIPJ, DCTF e LALUR), Relatórios Contábeis, Demonstrações Financeiras e
Balanços da Recorrente, em conjunto com eventuais documentos que venham
a ser juntados posteriormente ou solicitados pelo perito, pois não há como se
admitir como válida a existência pura e simples de um saldo a adicionar de
variação em 31/12/2010 de R$ 156.546.523,09, pois, a exclusão no mesmo
montante levada a efeito em 31/12/2009 correlaciona-se à adição de R$
136.050.141,75 efetuada em 31/12/2008, conforme doc. 7.4. Na mesma toada,
concluiria que é incorreta a afirmação de que não foram efetuadas adições em
2008. Enumera os quesitos que considera indispensáveis para a elucidação dos
fatos.

Recurso voluntário dos Responsáveis Solidários
1) Rui Marcelo Ré
O Sr. Rui Marcelo Ré apresentou recurso voluntário onde repisa todos os
argumentos já feitos quando da impugnação. Em apertada síntese são os seguintes:
a) o Recorrente não era diretor da Renuka quando da ocorrência dos fatos
geradores, eis que havia se desligado da empresa antes mesmo de 31/12/2010;
b) o Recorrente exercia o cargo de Diretor de Relações com o Mercado, com
funções totalmente estranhas e dissociadas da apuração de tributos;
c) em relação ao acórdão recorrido, alega nulidade, haja vista que o mesmo teria
alterado o fundamento e critério jurídico adotado pela Autoridade Fiscal. Enquanto esta alegou
Fl. 5491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

que o Recorrente teria praticado ato doloso, o acórdão recorrido fundamenta sua decisão em
suposta conduta omissiva, por tolerar as práticas fiscais adotadas por outros diretores;
d) uma segunda nulidade do acórdão recorrido residiria na ausência de análise dos
argumentos trazidos quando da impugnação (questão temporal e incompatibilidade de suas
funções com o tema tributário).
2) Gilson Christofoli Júnior, Luiz Paulo Sant ́Anna e André Gimael Ferraz
Os Srs. Gilson Christofoli Júnior, Luiz Paulo Sant ́Anna e André Gimael Ferraz
também repetem em seus recursos voluntários os mesmos argumentos já esposados na
impugnação. Os seus recursos voluntários são bastante semelhantes, eis que manejados pelos
mesmos Procuradores. Assim, faço abaixo um resumo de seus recursos de forma englobada, haja
vista os argumentos principais serem comuns a todos. São eles:
a) O recorrente não teria participado de quaisquer atos de gerência na área
tributária da empresa fiscalizada;
b) A Autoridade Fiscal e a Julgadora de 1a instância não conseguiram demonstrar,
de forma específica e individualizada qual o ato que o Recorrente teria praticado com violação à
lei, estatuto, contrato social, ou com excesso de poderes (art. 135), ou o efetivo interesse comum
na situação que constitua o fato gerador (art. 124);
c) Cerceamento do direito de defesa, haja vista que o Recorrente não teria tido
conhecimento prévio, de forma pormenorizada, das irregularidades e provas que fundamentaram
a sua inclusão no pólo passivo do lançamento. Referida omissão impediria a exata identificação
quanto às razões, de fato e de direito, que levaram à responsabilização solidária ora impugnada.
No caso em tela, a Autoridade Fiscal, ao proceder ao lançamento, deveria ter demonstrado o ato
específico e individualizável praticado pelo Recorrente que tenha violado à lei, estatuto, contrato
social, excesso de poderes ou o efetivo interesse comum na situação que constitua o fato gerador,
ônus do qual não teria se desincumbido;
d) Na medida em que a Autoridade Fiscal não conseguiram demonstrar, de forma
específica e individualizada qual o ato que o Recorrente teria praticado com violação à lei,
estatuto, contrato social, ou com excesso de poderes (art. 135), ou o efetivo interesse comum na
situação que constitua o fato gerador (art. 124), percebe-se que esta utilizou-se de presunções
simples para fundamentar a inclusão do Recorrente no pólo passivo da exigência.
Assim, a Recorrente rechaça, veementemente, as presunções simples e impressões
pessoais da Fiscalização, pois que calcada em conjunto probatório totalmente insubsistente e
superficial, ignorando prova documental e a situação fática existente.
Em 16 de maio de 2018, a 1a Turma Ordinária da Quarta Câmara desta 1a Seção,
por unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso do contribuinte, determinando a
redução da base de cálculo da autuação, afastando a qualificação e o agravamento da multa de
ofício e, com relação aos apontados como responsáveis solidários, deu provimento aos
respectivos recursos para excluí-los do pólo passivo da exigência.
Fl. 5492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

A Fazenda Nacional, ciente da decisão, apresentou recurso especial, no qual, para
confirmar a divergência jurisprudêncial, apresentou como paradigmas os acórdãos de números no
101-96.757, de 2008 (multa qualificada); no 9101-001.456, de 2012 e 9101-002.997, de 2017
(multa agravada) e ainda 1301-002.749, de 2018 (responsabilidade solidária), pugnando pela
sua revisão, com base nos seguintes fundamentos:
Quanto à multa qualificada - Como visto, restou cristalina a atividade ilícita do
autuado, observada a partir da conduta de deixar de tributar parcela significativa de sua
receita, o que revela evidente intuito fraudulento, apto a ensejar a incidência da multa
qualificada.
De fato, ao não declarar parte significativa de suas receitas, o contribuinte praticou
omissão dolosa tendente a impedir o fisco de tomar conhecimento da ocorrência de
fatos geradores, revelando, assim, sua intenção deliberada de se eximir do pagamento
do tributo. Não há como se acatar a tese de mero erro.
Trata-se, sim, de ato consciente direcionado a retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, o que caracteriza
evidente intuito de fraude.
Quanto à multa agravada - De acordo com a lei, portanto, o critério para o
agravamento da multa não é subjetivo, mas de ordem objetiva.
Da leitura da norma, verifica-se que a multa é devida independentemente de
comprovação por parte de fisco acerca de efetivo embaraço causado à administração
tributária em razão da contumácia do sujeito passivo. Não atendida a intimação,
presume-se o embaraço à fiscalização. A simples falta de atendimento, o desprezo à
administração tributária, é fato gerador da multa.
Desconsiderar o agravamento da multa, no presente caso, importa em violação ao art.
136 do CTN, segundo o qual a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da efetividade, da natureza e da extensão dos efeitos do ato.
A responsabilidade decorre do descumprimento do dever de prestar esclarecimentos e
de apresentar os documentos requeridos, não importando, segundo o preceito do CTN,
quais os efeitos desse ato.
Outrossim, é de salientar que responder de forma diversa ou incompleta significa que
não houve resposta de parte das intimações. Logo, configurada a hipótese prevista no §
2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Ademais, cabe considerar que se o autuado prestou informações e apresentou
documentos de forma incompleta, o trabalho da fiscalização foi dificultado, pois não
compete ao contribuinte determinar quais os documentos necessários ao trabalho fiscal,
muito menos definir os limites da fiscalização, sendo prerrogativa da autoridade fiscal
estabelecer quais são os documentos e livros necessários para a realização da auditoria.
Como se observa, a prosperar o entendimento adotado pelo acórdão recorrido, restaria
aniquilado todo o trabalho da fiscalização tributária, uma vez que as intimações
passariam a ser meras solicitações, de cumprimento facultativo pelos contribuintes.
Merece reforma, portanto, o acórdão a quo, por ofensa à legislação aplicável à matéria
(Art. 44, § 2o da Lei no 9.430/96), bem como por divergir do entendimento constante
dos Acórdãos Paradigmas que, como visto, não restringiram a aplicação da multa
apenas às hipóteses de efetivo embaraço fiscal em situações de total inércia do
contribuinte, mas incluíram na possibilidade de agravamento a hipótese vertente
(atendimento parcial/insuficiente), tendo em vista os fins da norma de estimular a
cooperação do contribuinte com os trabalhos da fiscalização.
Fl. 5493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

Outrossim, admitiram a exasperação da penalidade quando não apresentado pelo
contribuinte os elementos solicitados, ainda que prevista consequências outras para o
mesmo fato na legislação.
Por fim, consignaram que a infração à legislação tributária a demandar o agravamento
da multa é objetiva, sendo desnecessária a demonstração de efetivo embaraço à
fiscalização, sendo insuficiente para afastar a exasperação da penalidade o fato de o
Fisco socorrer-se de outros elementos ou técnicas para realizar o lançamento.
Quanto à responsabilidade tributária - Trata-se de hipótese de uma imputação de
responsabilidade solidária ex lege. Os sócios administradores, face sua obrigação
contratual pela gerência da empresa, concorrem diretamente para a prática de infrações
à legislação tributária, razão pela qual não é possível deixar de lhes imputar tal
responsabilidade por força dos dispositivos legais que fundamentaram o auto de
infração, conforme veremos no presente capítulo.
Os sócios administradores, enquanto detentores de poder de gestão, agiram com excesso
de poder, em afronta à legislação, devendo ser responsabilizado, com base no art. 135,
III, segundo também já decidiu este Conselho em sede dos acórdãos de números: 3403-
00.527, 9101-001.656 e 1402-001.316.
Diante dessas evidências, não se está tratando aqui, por óbvio, de "mero
inadimplemento". Ora, o crédito lançado pela fiscalização em auto de infração não é um
crédito de "mero inadimplemento", visto que caracterizada a conduta dolosa na prática
da infração, hipótese de qualificação da multa, e por esta razão, autorizada está a
imputação de responsabilidade tributária dos sócios administradores da pessoa jurídica.
Patente, pois, que PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, fato suficiente à enquadrar-se no “conceito
de ilícito” previsto no artigo 135, III, CTN, há elementos suficientes a embasar a
responsabilização
dos
sócios
administradores
COMO
RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIO.
ALIÁS,
TAL
FATO
RESTOU
FARTAMENTE
DEMONSTRADO
(TERMO
DE
VERIFICAÇÃO
FISCAL)
E
FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL.
Conclui-se, portanto, que não fosse a solidariedade ex vi legis, no caso em concreto HÁ
INDÍCIOS BASTANTE NÃO SÓ DA PRÁTICA DE MERO ILÍCITO, MAS DE
CONDUTA ERIGIDA, EM TESE, À CONDIÇÃO DE TIPO PENAL, RAZÃO PELA
QUAL, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 135, III, CTN, IMPÕE-SE A
MANUTENÇÃO DO SOCIOS ADMINISTRADORES NO PÓLO PASSIVO DO
RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO.
O art. 135 trata de uma responsabilidade solidária. O elemento subjetivo é o dolo
gênero, logo, envolve dolo ou culpa. Em relação ao fato gerador, este pode ser anterior à
infração à lei. Se o lançamento de ofício é feito com multa qualificada, ocorre a
responsabilidade solidária de que trata o art. 135, em relação aos sócios administradores
à época do fato gerador e os mandatários, prepostos e empregados. Destarte, o sujeito
passivo, repita-se, por sua ação firme, abusiva e sistemática, em burla ao cumprimento
da obrigação fiscal, demonstrou conduta consciente em busca de enriquecimento sem
causa.
O contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da fazenda, pugnando
pelo seu não conhecimento, haja vista que não restou demonstrado que a 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, através do acórdão recorrido, deu à lei tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma Especial ou a própria Câmara Superior de
Recursos Fiscais, sem que contudo questionasse expressamente os paradigmas colacionados,
fixando-se nas questões já anteriormente abordadas em suas defesas anteriores, acerca da
Fl. 5494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

qualificação e do agravamento da multa, bem como da responsabilidade tributária, requerendo,
ao final, fosse negado provimento ao recurso fazendário com a manutenção do acórdão
recorrido.
Os responsáveis também apresentaram contrarrazões ao recurso especial
fazendário nos seguintes termos anteriormente apresentados quando do recurso voluntário,
reiterando que a fiscalização não trouxe aos autos comprovações que tivessem o condão de
imputar responsabilidades aos ora apontados como solidários.
O recurso especial fazendário foi objeto do despacho de admissibilidade, que lhe
deu seguimento apenas quanto à multa agravada e à responsabilidade solidária, entendimento
este confirmado em sede de agravo interposto pela Fazenda Nacional. Ou seja, a multa
qualificada não teve seguimento.
De outra banda, após ciência do contribuinte das peças processuais, este interpôs
recurso especial, trazendo como ponto de divergência a nulidade do lançamento em face do erro
na apuração da base de cálculo, trazendo como paradigmas os acórdãos de números no 3202-
001.284, de 2014 e 3202-000.633, de 2013, trazendo ainda as seguintes alegações no bojo do seu
recurso:
É nulo o lançamento de ofício ora promovido, na medida em que houve erro na
construção da sua base de cálculo, conforme disposto no artigo 142 do CTN.
O Auditor Fiscal promoveu o lançamento com base em simples cálculo aritmético,
baseado unicamente nas linhas 08, 09, 35 e 36 da Ficha 09A das DIPJs 2008, 2009,
2010 e 2011, deixando de efetuar a verificação de todo o arcabouço contábil da
Recorrente, sobretudo dos elementos constantes LALUR – Livro de Apuração do Lucro
Real, mesmo os indiciários, que lhe foram fornecidas, chegando à equivocada
conclusão.
Segundo a Fiscalização o valor de R$ 156.546.523,06 “corresponde ao montante que o
sujeito passivo aproveitou para reduzir seus resultados na apuração encerrada em
31/12/2009 e deveria ter sido incluído na apuração do resultado de 31/12/2010 na
medida em que efetuou a alteração no reconhecimento da variação cambial do regime
de caixa para o de competência em janeiro de 2011.”.
Todavia, a Fiscalização deixou de fazer uma análise efetiva dos livros, declarações,
razão contábil e diário da Recorrente, presumindo a suposta ausência de tributação e
promovendo o lançamento de oficio ora combatido.
Tanto é assim que, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
reconheceu a ilegalidade da base de cálculo ao afastar a reapuração das variações
cambiais de 2008 pelo regime de competência, mantendo o regime de caixa, tal como
pretendido pela Recorrente com as adições/exclusões comprovadamente declaradas.
Contudo, ao contrário do entendimento majoritário no CARF citado nos paradigmas,
concluiu pela reapuração do imposto, ao invés de reconhecer a nulidade por vício
material por erro na quantificação da base de cálculo.
Sabe-se que, em razão da autoridade administrativa exercer atividade vinculada, e
entende-se por vinculada “a atividade que não pode se separar da legalidade, tanto no
que respeita ao conteúdo, quanto à forma”4, não pode esta agir de forma arbitrária
(“ação contrária ou excedente à lei”5) descrevendo fatos que não condizem com a
realidade, sob pena de restar caracterizada a dissociação do ato administrativo à
legalidade, vez que infirmada sua motivação.
Fl. 5495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

Não se pode, portanto, tratar a utilização de base de cálculo errada como mero equívoco
na apuração dos valores exigidos no lançamento fiscal. A Autoridade Administrativa
está vinculada aos estritos limites da legalidade, não se admitindo que esta alegue não
conhecer o direito que deve ser aplicado a determinado fato.
O reconhecimento de que deveriam ter sido computados os ajustes de variações
cambiais nos anos calendários de 2007 e 2008 na apuração da base de cálculo do tributo
devido em 2010, implica erro na formação da própria base tributável do lançamento
fiscal que, por se tratar de mudança de critério jurídico, não pode ser corrigido por parte
do órgão administrativo julgador, sob pena de violação ao disposto no art. 1427 do
CTN.
A necessidade retificação do lançamento fiscal, por meio da exclusão de operações que
não deveriam compor a base tributável do lançamento fiscal, demonstra que a
autoridade fiscal autuou indiscriminadamente os registros contábeis da Recorrente, sem
a certeza de que estas configuraram efetiva hipótese de incidência do imposto exigido.
Houve, no caso em apreço, evidente erro na construção do lançamento, na medida em
que empregou critério jurídico diverso daquele previsto na legislação, acarretando erro
na quantificação da base de cálculo, vício insanável que impõe sua nulidade.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.130.545/RJ, submetido à
sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o erro de direito
não autoriza a revisão do lançamento fiscal.
6 HORVATH, Estevão. Lançamento Tributário e "Auto lançamento". 1a ed. São Paulo:
Dialética, 1997.
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO E PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
IPTU.
RETIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. FATO NÃO
CONHECIDO POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO ANTERIOR (DIFERENÇA DA
METRAGEM
DO
IMÓVEL
CONSTANTE
DO
CADASTRO).
RECADASTRAMENTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. [...] 2.
O ato administrativo do lançamento tributário, devidamente notificado ao contribuinte,
somente pode ser revisto nas hipóteses enumeradas no artigo 145, do CTN, verbis: [...]
4. Destarte, a revisão do lançamento tributário, como consectário do poder-dever de
autotutela da Administração Tributária, somente pode ser exercido nas hipóteses do
artigo 149, do CTN, observado o prazo decadencial para a constituição do crédito
tributário.
5. Assim é que a revisão do lançamento tributário por erro de fato (artigo 149, inciso
VIII, do CTN) reclama o desconhecimento de sua existência ou a impossibilidade de
sua comprovação à época da constituição do crédito tributário.
6. Ao revés, nas hipóteses de erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos),
o ato administrativo de lançamento tributário revela-se imodificável, máxime em
virtude do princípio da proteção à confiança, encartado no artigo 146, do CTN, segundo
o qual "a modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução".
7. Nesse segmento, é que a Súmula 227/TFR consolidou o entendimento de que "a
mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento".
Fl. 5496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

8. A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do lançamento) e o "erro de
direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é enfrentada pela doutrina, verbis:
"Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um desajuste interno na
estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício de feição internormativa, um
descompasso entre a norma geral e abstrata e a individual e concreta.
Assim constitui 'erro de fato', por exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido no
território do Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no Município
'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda, quando a base de cálculo
registrada para efeito do IPTU foi o valor do imóvel vizinho (erro de fato verificado no
elemento quantitativo).
'Erro de direito', por sua vez, está configurado, exemplificativamente, quando a
autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do proprietário do imóvel rural,
entende que o sujeito passivo pode ser o arrendatário, ou quando, ao lavrar o
lançamento relativo à contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei,
elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou, ainda, quando a base
de cálculo de certo imposto é o valor da operação, acrescido do frete, mas o agente, ao
lavrar o ato de lançamento, registra apenas o valor da operação, por assim entender a
previsão legal. A distinção entre ambos é sutil, mas incisiva." (Paulo de Barros
Carvalho, in "Direito Tributário - Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses, São Paulo,
2008, págs. 445/446) [...]
10. Consectariamente, verifica-se que o lançamento original reportou-se à área menor
do imóvel objeto da tributação, por desconhecimento de sua real metragem, o que
ensejou a posterior retificação dos dados cadastrais (e não o recadastramento do
imóvel), hipótese que se enquadra no disposto no inciso VIII, do artigo 149, do Codex
Tributário, razão pela qual se impõe a reforma do acórdão regional, ante a higidez da
revisão do lançamento tributário.
10. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.”
Requer, portanto, o cancelamento integral do auto de infração.
O recurso especial do contribuinte foi objeto do despacho de admissibilidade de
fls. 5.467/5.469, que lhe deu seguimento.
Após cientificada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso
especial do contribuinte, trazendo a lume os seguintes argumentos:
O recurso não deve ser conhecido em função dos paradigmas apresentados, eis que, no
caso tratado pelo acórdão no 3202-001.284, a exigência fiscal foi majorada diante da
correção do valor tributável apurado em diligência.
Trata-se de hipótese completamente diversa da versada nos presentes autos, tendo em
vista que a base de cálculo foi reduzida, conforme se confere na leitura do acórdão
recorrido, que, inclusive, ao admitir a correção de eventuais erros na apuração da base
de cálculo, ressalva os casos no quais a exigência poderia ser agravada.
Logo, diante de bases fáticas complemente distintas, não há como se configurar
divergência entre os acórdãos confrontados.
No tocante ao segundo acórdão indicado pelo recorrente, acórdão no 3202-000.633, o
julgado foi integrado pelo acórdão no 3302004.815, com efeitos infringentes, para
manter a nulidade por vício formal, tendo em vista a impossibilidade de reformatio in
pejus.
Fl. 5497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

Logo, não há como se configurar a divergência quanto à nulidade por vício formal,
tendo em vista que o suposto paradigma foi alterado com efeitos infringentes para
declarar o vício de índole formal, conforme decidiu a DRJ em decisão objeto de recurso
de ofício.
Como já citado acima, a jurisprudência desta Câmara Superior tem firmado o
entendimento que se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as mediante substanciosa defesa, abrangendo não somente
preliminares, mas também razões de mérito mostra-se incabível a declaração de
nulidade de lançamento por vício insanável, devendo prevalecer os princípios da
instrumentalidade e economia processual em lugar do rigor das formas.
Não se vislumbra a ocorrência de prejuízo à defesa do contribuinte neste processo, pelo
que a decretação da nulidade representa a desnecessária movimentação da máquina
pública, com o dispêndio de recursos do erário, para a repetição de atos administrativos
válidos, perfeitos e eficazes.
Em relação ao equívoco na apuração na apuração da base de cálculo, não havendo
dúvida quanto à infração imputada ao contribuinte, o presente lançamento se torna
necessário, com o intuito de se preservar o direito da Fazenda Pública na constituição do
correto montante do crédito tributário.
Trata-se de mero ato para salvaguardar eventual crédito tributário representado pelo
presente lançamento, não havendo razão plausível para invalidá-lo, se o mesmo pode ser
ajustado, como fez o acórdão recorrido.
Em consequência, por todos os motivos acima expostos, resta evidente a higidez do
lançamento, que merece ser mantido.

É o relatório.

Fl. 5498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

Voto Vencido
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.

Conhecimento do Recurso Especial Fazendário
O conhecimento do recurso especial fazendário, ao qual foi dado seguimento pelo
despacho de fls. 272 e seguintes foi questionado pelo contribuinte de forma genérica, sem rebate
em relação aos paradigmas apontados.
Como se sabe, o conhecimento da matéria depende do preenchimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 67 do anexo II do RICARF:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e Câmaras dos
Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das Turmas e Câmaras
instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF
ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Fl. 5499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na apreciação
de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a (primeira) instância por
vício na própria decisão, nos termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão considerados
apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da
ementa desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de
julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da análise da admissibilidade do
recurso especial, contrariar: (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543- C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016);
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no caput do
art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de divergência não serão
considerados para fins de verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Fl. 5500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição do recurso,
tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela
Portaria MF no 39, de 2016)
No caso dos autos, a discussão tem como escopo as matérias recorridas relativas à
multa qualificada e agravada e à responsabilidade tributária.
Em ambos os casos (agravamento da multa e à responsabilidade tributária), apesar
de ter entendido, da mesma forma que o despacho de admissibilidade, que houve divergência
jurisprudencial apontada pelos paradigmas em contraponto ao acórdão recorrido, a maioria dos
Conselheiros acolheu apenas a minha conclusão em favor do conhecimento do RESP da Fazenda
acerca da multa agravada, em observância ao art. 63, §8o do Anexo II do RICARF, razão pela
qual registro que o fundamento para conhecimento foi, apenas, a divergência evidenciada pelo
paradigma no 9101-001.456, que se opõe ao recorrido quanto à necessidade de embaraço pra
agravamento da penalidade, diversamente do paradigma no 9101-002.997.
Isto porque o paradigma no 9101-001.456 traz expresso que "a norma dispõe sobre
critérios totalmente objetivos para o agravamento da multa, os quais independe de restar provada
a conduta dolosa da contribuinte", ao passo que o paradigma no 9101-002.997 discorre sobre a
caracterização do não atendimento previsto na norma de agravamento, bem como expõe
circunstâncias específicas em face das justificativas apresentadas pelo sujeito passivo para não
atendimento da intimação e as circunstâncias efetivamente comprovadas, depois, pela autoridade
fiscal.
Curvo-me, portanto, às conclusões deste r. Colegiado em relação ao conhecimento
do recurso voluntário no tocante à multa agravada.
Assim, conheço o recurso especial fazendário no tocante à multa agravada e à
responsabilidade solidária.

Conhecimento do recurso especial do contribuinte
O contribuinte em seu recurso especial, para demonstrar a divergência
jurisprudencial em relação ao decidido no acórdão recorrido traz como paradigmas acórdãos da
Terceira Seção da Câmara Superior deste E. CARF, números no 3202-001.284, de 2014 e 3202-
000.633, de 2013, os quais têm por escopo demarcar a divergência jurisprudencial sobre a nulidade
do lançamento tendo em vista erro na apuração da base de cálculo.
Vejamos trecho pinçado do acórdão recorrido:
Também devem ser rechaçadas as alegações de nulidade do lançamento pela ocorrência
de erro na apuração da base de cálculo. Em regra, eventuais erros cometidos pela
Autoridade Fiscal na determinação da base de cálculo não ensejam nulidade,
podendo ser corrigidos no decorrer do processo tributário, desde que tais correções
não impliquem em agravamento da exigência ou sejam tais que descaracterizem
por completo a mesma, a exemplo da mudança de critério jurídico do lançamento.
(grifei)

Fl. 5501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

O acórdão no 3202-001.284, primeiro paradigma, traz em seu bojo o que abaixo se
reproduz:

Ora, no que toca ao primeiro paradigma, vejo que não há similitude fática com o
recorrido, pois a tese deste traz como pressuposto meros erros escusáveis que podem ser
sanados, desde que não resulte agravamento da exigência ou mudança de critério jurídico. Ou
seja, no âmbito do próprio julgamento seja em DRJ ou no CARF, eventuais valores que não
deveriam constar do auto de infração podem ser excluídos.
Exemplo disso é uma omissão de receita autuada com base no passivo fictício,
cujas obrigações não foram comprovadas ao fisco. A partir do momento em que ocorre a
comprovação, na DRJ, por exemplo, o julgador acata as provas e exclui a parte comprovada pela
interessada e a turma vota, acompanhando ou não o relator.
Foi o que ocorreu no acórdão recorrido. O relator vislumbrou que valores
deveriam ser excluídos da base de cálculo. Que não deveriam constar do lançamento e assim
procedeu, mas isto não é causa de nulidade. Muito pelo contrário.
Já no paradigma houve alteração de valores que resultou em nova apuração
mensal das contribuições e alteração na fundamentação legal da exigência, fato que passa longe
deste processo.
Assim, quanto a este primeiro paradigma não conheço do recurso.
Vejamos no tocante ao segundo paradigma, de número 3202-000.633, de 2013, que
foi integrado pelo acórdão no 3302004.815, vale dizer que o caso se trata de “Drawback”- supensão,
onde foram glosados registros de exportação em relação a Declarações de Importação consideradas
inadimplentes, para fins de cálculo do tributo. Houve erro na metodologia adotada pelo fisco, que
resultou na nulidade da autuação. No caso dos autos não ocorreu erro na metodologia. Foram
adicionados valores que não deveriam constar na base de cálculo para o ano de 2010, mas a
metodologia utilizada pela fiscalização para exigir os valores de ofício estava correta. A questão, da
mesma forma, não traz similitude fática, para que haja divergência jurisprudêncial.
Fl. 5502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

O correto seria buscar paradigmas acerca de nulidade decretada em razão de valores
excluídos da autuação, que em nada interfeririam na metodologia adotada pelo fisco na apuração do
quantum devido. Isto, peço vênia aos que entendem de forma diversa, a meu ver, não ocorreu.
Nestas condições, também quanto ao segundo paradigma, não conheço do recurso
especial interposto pelo contribuinte.

Mérito do Recurso Especial Fazendário

No tocante ao mérito do recurso fazendário, restei vencida no tocante ao
conhecimento do recurso quanto à responsabilidade tributária, o que me faz centrar a matéria
objeto de análise na única matéria devolvida: a multa agravada.
Muito bem. A multa de ofício foi agravada pela Autoridade Fiscal em função de o
contribuinte ter respondido, apenas em parte, e intempestivamente, ao exigido através do Termo
de Intimação Fiscal no 003.
O item não respondido da referida intimação diz respeito ao questionamento feito
pela Autoridade Fiscal a respeito do momento ou época em que teriam sido oferecidos à
tributação os ajustes relativos às variações cambiais ativas e passivas referentes ao ano
calendário de 2010. Como a Contribuinte não respondeu objetivamente a esse questionamento, a
Fiscalização entendeu que seria cabível a imputação de agravamento à multa de ofício, nos
termos do art. 44, § 2o, da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito:
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e doze
inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para:
a) prestar esclarecimentos;
Sobre este aspecto, faz-se mister trazer à colação alguns trechos da Solução de
Consulta
Interna
COSIT
7,
de
21
de
outubro
de
2019
(file:///C:/Users/CARF/Downloads/SCI_Cosit_n_7-2019.pdf) devidamente publicada no Diário
Oficial da União, in verbis:
7.2. Não se pode olvidar, entretanto, que o art. 136 do CTN é explícito ao afirmar
que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, apesar de ser razoável a
existência de algum temperamento a depender da multa a ser aplicada em determinado caso
concreto.
7.3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “apesar da
norma tributária expressamente revelar ser objetiva a responsabilidade do contribuinte ao
cometer um ilícito fiscal (art. 136 do CTN), sua hermenêutica admite temperamentos, tendo em
vista que os arts. 108, IV e 112 do CTN permitem a aplicação da eqüidade e a interpretação da
Fl. 5503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

lei tributária segundo o princípio in dubio pro contribuinte” (REsp 494.080-RJ, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 16.11.2004).
7.4. Ressalte-se não ser o objetivo desta Solução de Consulta Interna, de
forma alguma, afastar o caráter objetivo da multa agravada ou anuir com a tese de que
para a sua configuração tem-se de demonstrar prejuízo ao Fisco. O que se quer dizer é que
há presunção de descumprimento do dever de colaboração ao não responder a intimação a
que se refere o § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, em procedimento fiscal. O eventual
temperamento poderia ocorrer em um caso concreto em que o sujeito passivo demonstrasse
que ele colaborou com a administração tributária, mesmo que não da forma ideal, ou
mesmo que por força maior não pôde proceder à devida resposta, ilidindo a presunção em
epígrafe. (grifei)
7.5. Esse é o norte teórico que será seguido.
Diante do exposto, conclui-se:
a) o aspecto material da multa tributária vincula-se à conduta esperada do
sujeito passivo quanto ao descumprimento de obrigação acessória vinculada ao dever de
colaboração com a administração tributária; apenas ao final do procedimento fiscal é que se
tem por configurados todos os elementos que regem a regra-matriz da multa agravada; (grifei)
b) a intimação para prestar esclarecimentos a ensejar a multa a que se refere o
inciso I do §2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não é aquela com objetivo de apresentar
um documento, mas sim para prestar esclarecimentos; prestá-los não significa comprovar
alguma informação já em poder do Fisco, mas sim justificar de forma convincente
determinada situação de fato ou de direito; a intimação para tanto deve delimitar de forma
precisa a(s) informação(ões) requerida(s); (grifei)
c) deve haver vinculação dos esclarecimentos solicitados com a infração objeto do
lançamento, motivo pelo qual concorda-se com a consulente no sentido de que "o fiscalizado
pode atender à intimação relacionada à primeira infração e ser completamente omisso em relação
à segunda, justificando-se o agravamento exclusivamente em relação ao crédito tributário
correspondente à segunda infração";
d) quando o comportamento do sujeito passivo durante o procedimento fiscal
for totalmente omissivo, incide a multa agravada; (grifei)
e). se o sujeito passivo deixou de responder determinada intimação no prazo,
houve nova intimação para prestar esses esclarecimentos, e então o sujeito passivo os
presta, descabe aplicar a multa agravada; (grifei)
f) se o sujeito passivo deixou de responder algumas intimações, mas outras
respondeu, ou as respondeu de forma intempestiva, há que se verificar se as informações
requisitadas pela autoridade fiscal nas intimações foram esclarecidas naquele
procedimento fiscal; caso não tenham sido, cabe a aplicação da multa agravada; caso
tenham, a multa não deve ser aplicada; (grifei)
Fl. 5504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

g) se o sujeito passivo responder intimação para esclarecer determinada situação
de forma evasiva, ou com pedidos de prorrogação claramente protelatórios cujo intuito é
não colaborar com a fiscalização, deve ser aplicada a multa agravada; (grifei)
h) se o atendimento parcial da intimação significar o esclarecimento de apenas um
dos diversos pontos objeto de intimação, não há que se falar em atendimento parcial; há o
atendimento a um dos esclarecimentos solicitados, nas não dos outros, o que enseja a aplicação
da multa agravada;
i) se os esclarecimentos prestados não se coadunarem com o que foi solicitado,
sendo que o sujeito passivo tinha todos os elementos de fato e de direito para assim proceder,
tampouco configura-se o atendimento da intimação, devendo ser aplicada a multa agravada;
j) se o sujeito passivo fiscalizado apresentar petição justificando o fato de não
prestar os esclarecimentos de forma comprovada, como nas hipóteses de caso fortuito ou de
força maior, não há como restar configurado o aspecto material da multa agravada; contudo; caso
a autoridade fiscal verifique que a justificativa não era verdadeira e que o sujeito passivo tinha
elementos para apresentar os esclarecimentos, a multa agravada deve ser aplicada;
k) o agravamento previsto no inciso II do §2° do artigo 44 da Lei n° 9.430, de
1996, deverá ser aplicado no caso da não apresentação de arquivos e sistemas solicitados pela
Fiscalização, quando houver tributo a ser lançado, independentemente das infrações verificadas e
da forma de tributação;
l) cabível a aplicação isolada da multa regulamentar prevista no inciso II do
artigo 12 da Lei n° 8.218, de 1991, para a hipótese de inocorrência de infração que enseje
lançamento de tributo; inexiste a necessidade de um procedimento fiscal prévio (com o
consequente lançamento de tributo) como pressuposto para a incidência da multa, incidindo
sobre qualquer sujeito que se enquadre nas hipóteses de que trata o art. 11 da Lei no 8.218, de
1991
m) na impossibilidade de o Fisco utilizar informações contidas nos arquivos
magnéticos ou sistemas, em virtude de não atenderem à forma em que devam ser apresentados os
registros e respectivos arquivos, deverá ser aplicada tão somente a multa regulamentar
estabelecida pelo inciso I do artigo 12 da Lei n° 8.218 de 1991.
Alega o fisco no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL (TVF) o que se segue
acerca do agravamento da multa de ofício:
DA MULTA AGRAVADA
Assim como existe previsão para se qualificar a multa em caso de ocorrência, em tese,
de sonegação, fraude ou conluio, a norma tributária de caráter sancionatório prevê o
agravamento da pena quando o sujeito passivo deixa de apresentar esclarecimentos
DENTRO DO PRAZO para os pedidos feitos pela fiscalização. Transcreve-se a norma
do artigo 44 da Lei n° 9.430/1996, com redação da Lei n° 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
Fl. 5505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
...
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito
passivo, no prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
Os prazos fixados pela fiscalização não são aleatórios, mas tem como referência o
disposto no Decreto n° 7.475/2011, que seu artigo 34 prescreve a concessão de prazo de
20 dias para apresentar informações e documentos, sendo esse prazo de 5 dias úteis
quando as informações e documentos digam respeito a fatos registrados na escrita
contábil ou fiscal ou em declarações apresentadas.
No caso, foi concedido ao sujeito passivo o prazo de 20 dias (10 dias, prorrogados por
mais 10) para esclarecer, quando foi oferecida à tributação as variações cambais
constantes das folhas 69 e 70 do LALUR 2010 (folhas que foram omitidas na confecção
do livro em meio físico entregue à fiscalização).
Portanto, trata-se de informação constante de seu LALUR, aplicável, portanto, o prazo
de 5 dias úteis, contudo, para que o sujeito passivo não viesse a alegar a exiguidade do
prazo em sua defesa, foi concedido 10 dias (uma praxe da fiscalização) sendo-lhe
concedida prorrogação de prazo por mais 10 dias, conforme Termo Genérico do qual o
sujeito passivo tomou ciência em 03/11/2015 e no qual restou consignada a data do final
do prazo para atendimento à fiscalização (09/11/2015) e o motivo do indeferimento do
infundado pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias.
O item do Termo de Intimação Fiscal 003 que deixou de ser atendido tem a seguinte
redação:
3. ESCLARECER a razão pela qual as folhas 69 e 70 do LALUR 2010 não
foram encadernadas no livro apresentado à fiscalização e INFORMAR quando
foram oferecidos à tributação os ajustes relativos às variações cambiais ativas
e passivas realizadas na determinação do lucro real e da base de cálculo da
CSLL que constam do arquivo em formato “pdf” do LALUR relativo ao ano-
calendários de 2010 e DEMONSTRAR o que vier a ser alegado mediante a
apresentação de documentos.
A resposta do sujeito passivo foi intempestiva (encaminhou documentos por via postal
em 26/11/2015) e nela não constou nenhuma informação sobre o momento em que as
variações cambais em montante superior a R$ 100 milhões foi tributada. O que se viu na
resposta apresentada foi uma tentativa de induzir a fiscalização a acreditar que no ano
2008 o sujeito passivo teria optado por tributar as variações cambais pelo regime de
caixa, pois nesse período as variações monetárias decorrentes do câmbio resultaram em
receitas de R$ 138.035.004,58 (segundo planilha apresentada) e se esse valor tivesse
sido adicionado ao resultado daquele período, em 2010 seria necessário reduzir o saldo
em igual montante.
Tal indicação ainda importaria em reconhecer que o sujeito passivo deixou de tributar
os R$ 138.035.004,58 em 2008, o que, caso fosse possível, reduziria seu prejuízo
apurado no dito período de R$ 150.631.033,00 para R$ 12.596.028,42 e,
consequentemente, comprometeria substancialmente o montante de R$ 93.495.344,60
que foi aproveitado para reduzir as dívidas parceladas no âmbito da MP 470/2009 (Lei
n° 12.249/2010). Como não houve a adição cabível em 2008 caso se tivesse adotado o
Fl. 5506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

regime de caixa para o reconhecimento das variações cambais, a indicação apresentada
na planilha revela-se infundada e ilógica.
Conclui-se que o sujeito passivo não atendeu ao que lhe foi requerido no item 3 do
Termo de Intimação Fiscal dentro do prazo que lhe foi concedido, sendo aplicável o
agravamento da multa nos termos previstos no artigo 44, inciso I, parágrafo 2°, da Lei
n° 9.430/1996, com redação dada pela Lei n° 11.488/2007.
A decisão de piso entendeu que realmente houve o desatendimento pelo
contribuinte, denotando caráter procrastinatório, dificultando a apuração da infração.
Já o acórdão recorrido teve por decisão unânime o fato de que não se pode
observar a literalidade da lei regencial acerca do agravamento da exigência. E mais: De se notar
que a conduta apontada pela fiscalização resume-se a esse único episódio. Assim, se o silêncio
do contribuinte não impede que a autoridade fiscal chegue no resultado que chegaria nem
obstaculiza ou dificulta o procedimento fiscal, entendo descabido o agravamento da multa.
Neste caso, diante do que consta nos autos, verifico que o contribuinte não esteve
omisso. Ao contrário, ele respondeu todas as intimações, e foi intempestivo no item 3 do termo
de intimação número 3 (fls. 1.417). Ou seja, o sujeito passivo deixou de responder um item do
termo de intimação dentro do prazo, mas outras respondeu, e os esclarecimentos chegaram à
autoridade fiscal dentro do respectivo procedimento, tanto que sequer era necessária a resposta
do item 3 do termo de intimação de número 3 para que o fisco procedesse ao lançamento.
Portanto, entendo que não deva prevalecer, neste caso, o agravamento da multa de
ofício, razão pela qual confirmo o disposto no acórdão recorrido.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso da Fazenda Nacional no tocante à
multa agravada.

(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 5507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

Voto Vencedor

Conselheira Livia De Carli Germano – Redatora Designada.
Na sessão de julgamento prevaleceu a posição pelo não conhecimento do recurso
especial da Fazenda Nacional com relação ao tema da responsabilidade, e fui designada para
redigir o voto vencedor expondo as razões que orientaram tal decisão.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao recurso especial quanto a este
tema nos seguintes termos (grifos do original):
(...)
(3) “responsabilidade solidária”
Decisão recorrida:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CARÊNCIA NA INDIVIDUALIZAÇÃO
DAS
CONDUTAS
ENSEJADORAS
DE
SUA
CARACTERIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Sem que esteja perfeitamente caracterizada e individualizada a conduta que
fundamenta a responsabilização tributária solidária, não há como se manter a
respectiva imputação.
[...].
Ainda, a Fiscalização apontou como responsáveis tributários solidários pelo
crédito ora exigido os Srs. GILSON CHRISTOFOLI JÚNIOR, LUIZ PAULO
SANT ́ANNA, ANDRÉ GIMAEL FERRAZ e RUI MARCELO RÉ, pelo fato de
exercerem a função de direção na empresa na época da ocorrência dos fatos
geradores, sendo, por essa razão, responsabilizados pelas infrações à legislação
tributária decorrentes, em tese, de ato doloso. Fundamentou a solidariedade dos
diretores nos artigos 124 e 135 do CTN.
[...].
Abaixo reproduzo os termos em que a Autoridade Fiscal imputou a
Responsabilidade Tributárias aos diretores da empresa fiscalizada:
[...].
[...].
Como é cediço nesta Turma, para se caracterizar a responsabilidade solidária
faz-se necessária a individualização do ato praticado pelo apontado como
responsável, a fim de possibilitar o respectivo enquadramento.
Não é o caso dos autos.
No presente caso, o simples fato de os responsáveis imputados terem sido
diretores da empresa, não pode implicar, via de regra, na automática
solidarização destes. E foi isso justamente que a Autoridade Fiscal fez. Imputou
a Responsabilidade Tributária aos Recorrentes pelo simples fato de ocuparem
postos de direção na empresa autuada.
Fl. 5508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

Também considero descabida a fundamentação adotada pela DRJ/RPO para
justificar a manutenção do lançamento, calcada na suposta tolerância ou
omissão dos diretores às ações que levaram a empresa a infringir a legislação
tributária. A conduta dolosa tem de ser detalhada e individualizada aos agentes
que praticaram o ato delitivo. Não cabe, em casos tais, dolo eventual ou omissão
dolosa.
Por esses motivos, dou provimento ao recurso de todos os apontados como
responsáveis solidários.
Acórdão paradigma no 1301-002.749, de 2018:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum
na situação que constitui fato gerador da obrigação principal, nos termos do art.
124, I, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
convergentes, que os responsabilizados não apenas ostentavam a condição de
sócios de fato da autuada, como estabeleceram entre ela e outras empresas de
sua titularidade atuação negocial conjunta.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135,
III,
DO
CTN.
ADMINISTRADOR
DE
FATO.
INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA
DE
PESSOAS. CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, nos
termos do art. 135, III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de
elementos fáticos convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição
de administradores de fato da autuada, bem como que houve interposição
fraudulenta de pessoa em seu quadro societário.
[...].
No que diz respeito aos debates sobre individualização de conduta para fins de
qualificação da multa, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vem
entendo, de fato, ser necessária identificação da conduta dos acusados dos
chamados “crimes societários”.
Contudo, há reiteradas decisões no sentido de que mostra-se suficiente para tal
individualização de conduta a comprovação de que o acusado detinha poderes
de administração da pessoa jurídica. Veja-se, por exemplo, o decidido no AgRg
no REsp 1.551.783/SP:
[...].
Com efeito, se tal interpretação é dada pelo próprio STJ no julgamento de
recursos no âmbito criminal derivados de procedimentos fiscais, não há como se
distanciar, em relação aos mesmos fatos, no que diz respeito à individualização
de conduta para fins de apuração de responsabilidade tributária.
Por fim, no tocante a essa terceira matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para se caracterizar a responsabilidade
solidária faz-se necessária a individualização do ato praticado pelo apontado como
responsável, a fim de possibilitar o respectivo enquadramento e que o simples fato de os
responsáveis imputados terem sido diretores da empresa, não pode implicar, via de
Fl. 5509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

regra, na automática solidarização destes, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no
1301-002.749, de 2018) decidiu, de modo diametralmente oposto, que há reiteradas
decisões [do STJ, esclareço] no sentido de que mostra-se suficiente para tal
individualização de conduta a comprovação de que o acusado detinha poderes de
administração da pessoa jurídica e que, se tal interpretação é dada pelo próprio STJ no
julgamento de recursos no âmbito criminal derivados de procedimentos fiscais, não há
como se distanciar, em relação aos mesmos fatos, no que diz respeito à individualização
de conduta para fins de apuração de responsabilidade tributária.
(...)

Com a devida vênia, compreendo que o contexto fático analisado pelo acórdão
paradigma é de tal forma diverso que não autoriza a comparabilidade entre os casos para efeitos
de caracterização de divergência jurisprudencial.
No caso dos autos a fiscalização procedeu a ajustes ao lucro líquido na apuração
do lucro real, relativos a variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte em função da taxa de câmbio (variações cambiais), levando à discussão sobre os
efeitos do reconhecimento de tais variações nos regimes de caixa e competência. Foi nesse
contexto que a autoridade autuante entendeu que as pessoas físicas deveriam ser
responsabilizadas com base nos artigos 124 e 135 do CTN, “pelo fato de exercerem a função de
direção na empresa na época da ocorrência dos fatos geradores”.
Por outro lado, o caso analisado pelo acórdão indicado como paradigma tratou de
lançamento por omissão e receitas, discutindo-se o fato de a pessoa jurídica autuada encontrar-se
na verdade em nome de interpostas pessoas. A responsabilidade tributária foi discutida nesse
contexto, tendo sido imputada “tanto em relação aos sócios que constavam como efetivos
administradores – e que, comprovadamente, se não eram sócios, ao menos administravam as
operações levadas a efeito pela pessoa jurídica autuada – como por pessoas físicas que seriam
as proprietárias de fato da autuada. Há ainda imputação de responsabilidade a empresas, da
mesma titularidade dos sócios e/ou cobrigados em que se constatou atuação negocial conjunta
ou ainda que teriam servido tão somente para tentar blindar o patrimônio dos sócios e
coobrigados.” (trechos do voto condutor). O voto condutor transcreve e adota trechos do
acórdão então recorrido os quais esclarecem as circunstâncias fáticas que levaram àquela
autuação fiscal, sendo relevante destacar:
No presente caso, foi criada a CPMI destinada a investigar práticas criminosas do
senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira,
desvendadas pela operação "Saqueador" da Polícia Federal. Essa Comissão apurou a
existência de uma série de "empresas (dentre elas a JSM ENGENHARIA E
TERRAPLENAGEM LTDA. – ME.) controladas por interpostas pessoas",
colaboradores, todas com vínculos profissionais ou pessoais com o Marcello José
Abbud, Adir Assad e Mauro José Abbud, verdadeiros responsáveis por essas
sociedades.
Constatou-se que todas essas empresas têm sócios em comum. O Sr. Marcello José
Abbud é ex-sócio da J.S.M. e da Legend (além da Power to Ten). A Sra. Sônia Mariza
Branco atualmente é sócia da Rock Star e da Soterra (além da S.M.). Já a Sra. Sandra
Maria Branco é sócia, atualmente, da Rock Star e da S.P.Terraplenagem, e ex-sócia da
JSM e da Soterra. Vê-se, portanto, a estreita interligação entre todas essas empresas.
Fl. 5510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

Tais empresas fizeram parte do esquema montado por estes empresários, os quais,
posteriormente e paulatinamente, foram sendo sucedidos, ou mesmo constituíram novas
empresas, cujos quadros societários são constituídos por pessoas que lhe são próximas,
caso das irmãs Sonia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago.
(...)
Constatou-se, em todo o procedimento levado a efeito nas empresas investigadas, a
existência do interesse jurídico antes mencionado, caracterizado pela existência de
direitos e deveres comuns aos participantes do esquema de sonegação.
O conjunto de provas (já citadas) reunidas na investigação policial e no procedimento
fiscal levam à conclusão de que Adir Assad participa e é gerente na condução dos
negócios comerciais e financeiros das sociedades.
Como se pode notar, além de se tratar de lançamentos fundados em bases jurídicas
totalmente diversas, também os contextos fático e jurídico tidos como base para a
responsabilização das pessoas físicas é essencialmente diverso nos acórdãos recorrido e no
apontado como paradigma.
Como se sabe, a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é instância especial
de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF,
estando a admissibilidade do recurso especial condicionada à demonstração da divergência
jurisprudencial a ser solucionada.
Nesse ponto, destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em
relação à interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de
direito, tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Muito embora não seja imperativo, para a caracterização da divergência
jurisprudencial, que os acórdãos paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, é
imprescindível que o contexto seja de tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser
aplicada a mesma legislação. No caso, todavia, compreendo que tal não se verifica.
E tanto não se verifica a divergência jurisprudencial que se revela infrutífero, no
caso sob análise, o exercício de buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o
que aquele colegiado decidiria no caso dos autos.
São essas as razões pelas quais, com a devida vênia às conclusões expostas no
despacho de admissibilidade e no voto condutor da i. Relatora, orientei meu voto para não
conhecer do recurso especial da Fazenda Nacional quanto à matéria da responsabilidade
tributária.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 5511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-004.835 - CSRF/1a Turma
Processo no 10314.725309/2015-11

Fl. 5512
DF CARF MF
Documento nato-digital